Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0707966-10.2024.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Sindicato dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia do Distrito Federal Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia do Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda da Pública do Distrito Federal, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 67056481). Ressalte-se que o sindicato apelante aduziu que não tem como arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio funcionamento, tendo em vista que sua fonte de renda é constituída unicamente pela contribuição voluntária de seus filiados. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator